Tribunal: TJMT
Processo: 1023460-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1023460-50.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[NOTA PROMISSÓRIA, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA]

RELATOR:
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (AGRAVANTE), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (AGRAVANTE), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (AGRAVANTE), ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA - CPF: 254.422.598-02 (AGRAVADO), THIAGO NASCIMENTO LIMA - CPF: 008.786.761-39 (PROCURADOR), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (PROCURADOR), RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (PROCURADOR), THIAGO NASCIMENTO LIMA - CPF: 008.786.761-39 (ADVOGADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTAMENTO – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA – REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 940 DO CC) – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora seja cediço que a Exceção de
Pré
-Executividade não é o meio adequado para discussão de matéria que exija dilação probatória, é certo pode contemplar alegações que podem ser comprovadas de plano com prova documental, a exemplo do pagamento de parte da dívida executada.

Não comprovada a má-fé, afasta-se o pleito de condenação à repetição em dobro prevista no art. 940 do CC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUTFI MIKHAEL FARAH NETO e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA (proc. n. 1002341-63.2018.8.11.000
3), rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade por ele apresentada no âmbito do feito executivo.

Em suas razões, aduzem que a Exceção de
Pré
-Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, tais como os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

Verberam que o “
Agravado oculta de forma maliciosa que a parcela vencida em
0
8/
0
8/2017, no valor de R$171.428,
00
(cento e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais), referente a NP n°. 2013/
0
5/
0
8, foi DEVIDAMENTE ADIMPLIDA na data de 25/10/2017
”, conforme comprovante de depósito bancário e confissão do Sr. Sr. Ivens João
Wagna
(endossante).

Afirmam ser “
patente a desnecessidade da dilação probatória, uma vez que irrefutável se mostra a inviabilidade de execução fundada em dívida já paga, por inexistir crédito a ser perseguido e tampouco interesse de agir do Agravado/Exequente referente a NP
n.°
2013/
0
5/
0
8
”.

Asseveram a necessidade de aplicação do disposto no art. 940 do CC, devendo o Agravado ser obrigado a pagar ao Agravante o importe em dobro do que houver cobrado por dívida já paga.

Pugnam pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da execução referente a NP n. 2013/05/08, a ausência de dilação probatória diante do pagamento da dívida e aplicação do disposto no art. 940 do CC.

Deferida a liminar na decisão de Id. 150855661, “
sobrestamento o andamento do feito executivo até o julgamento meritório deste instrumental
”.

Contrarrazões – Id. 153076166.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUTFI MIKHAEL FARAH NETO e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA (proc. n. 1002341-63.2018.8.11.0003), rejeitou os
aclaratórios
opostos pelo Agravante em face da decisão rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade por ele apresentada nos autos da execução.

Anoto que a Exceção de
Pré
-Executividade havia sido rejeitada ao argumento de que a questão
sub judice
– quitação da dívida – depende de dilação probatória e, portanto, não comportaria discussão na presente via.

Pois bem.

De início, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão, suscitada em sede de contrarrazões, visto que da leitura da peça recursal é possível inferir o inconformismo com o
decisum
e as razões pela qual pretende o Agravante sua reforma.

Superada tal questão, tenho que o recurso merece acolhimento em sua maior parte.

Com efeito, tal qual consignado na decisão que analisou a liminar recursal, embora seja cediço que a Exceção de
Pré
-Executividade não é o meio adequado para discussão de matéria que exija dilação probatória, é certo pode contemplar alegações que podem ser comprovadas de plano com prova documental.

Aliás, indo além, o Superior Tribunal de Justiça, em homenagem ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, decidiu que é possível, inclusive, a intimação das partes para juntada de novos documentos, em complemento da prova documental que já instrui a peça defensiva, com o objetivo de elucidar questões suscitadas em sede de exceção de
pré
-executividade, não configurando tal conduta a necessidade de dilação probatória, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de
pré
-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de
pré
-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (
ii
) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento
ex

officio
estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de
pré
-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de
pré
-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.912.277/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021,
DJe
de 20/5/2021.)

Na espécie, em que pese o convencimento do julgador singular, verifica-se que os Agravantes apresentaram comprovante de pagamento da nota promissória n. 2013/05/08 (de valor originário R$ 171.428,00 e vencida em 08/08/2017) ao endossante Ivens João
Wagna
, realizado em 25/10/2017, no valor de R$ 171.450,00 (Id. 150672185), bem como manifestação escrita do mesmo, que confirma o “
depósito recebido
” e a comunicação de tal fato ao endossatário (Id. 150672188).

Como se vê, além de tais documentos dispensarem dilação probatória, o que por si só afasta a rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade por inadequação da via eleita, comprovam o efetivo pagamento de parte da dívida executada, de forma que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ademais, comprovado o pagamento, considerando que o depósito foi realizado na conta bancária do devedor originário/endossante e, ausente comprovação de que o numerário foi efetivamente repassado ao Exequente/Agravado, não há como presumir sua má-fé, pressuposto necessário para a aplicação do disposto no art. 940 do CC, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a incidência da repetição em dobro do indébito, é necessário que haja a cobrança judicial do suposto débito, bem como a má-fé do credor, o que não é o caso dos autos (Precedente: TJMT.
Ap
91998/2016, Relator Des. Dirceu Dos Santos, terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016). (N.U 0001212-74.2012.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, afastando a rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade, reconhecer o pagamento do valor de R$ 171.450,00, referente a nota promissória n. 2013/05/08 e, consequentemente, julgar extinta a extinção em relação a referido título executivo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Confesso que não estou muito segura com relação essa quitação, porque o voto do eminente relator não menciona qual o valor da dívida atualizada.

Em 2017 o valor era de R$ 171.000, 00 (cento e setenta e um mil reais), e R$ 171.428,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais) corresponde a uma nota promissória originária com vencimento em agosto de 2017.

Além do valor atualizado, a dívida enseja o pagamento das custas processuais, honorários advocatícios processuais, isso envolve mais valores, dos quais não estou segura quanto à quitação.

Portanto, peço vista para analisar os valores, porque o credor alega, em sua defesa, que fez o pagamento a outra pessoa, ao
Ivens
, que seria o credor originário. E a boa-fé do
Ivens
foi tanta, que este confessou que recebeu o valor e que haveria quitação
parcial.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 08/03/23 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDARDE ADDÁRIO). O RELATOR (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO) E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos por não me encontrar suficientemente segura acerca da quitação arguida pelo executado agravante, haja vista que o voto do d. Relator não trazia o valor atualizado do débito exequendo.

Neste particular, imaginava-se que talvez não fosse o caso de extinção integral do débito representado pela
Nota Promissória n. 2013/05/08
, vencida em
08/08/2017
,

pois que, apesar de depósito bancário de ID. n. 150672185 - Pág. 3 – que se pretende reputar como quitação, ter sido efetivado em
25/10/2017
, no importe
R$171.450,00
–, certo é que não foram acrescidos ao valor nominal do título os consectários legais previstos pelo §1o do art.322 do CPC/15, segundo o qual
“compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”,
havendo violação expressa a esse dispositivo legal
.

Afinal, em pouco mais de dois meses transcorridos entre o vencimento do título (em
08/08/2017
) e o citado depósito (em
25/10/2017
), deixou-se de contabilizar mais
R$3.400,00
apenas a título de juros de mora legais (1% ao mês), sem contar a correção monetária. No entanto, depósito bancário de ID. n. 150672185 - Pág. 3 se deu, como já dito, no valor de
R$171.450,00
, isto é, apenas
R$22,00
a mais que o valor nominal da promissória ora exequenda (R$171.450,00)

Porém, após um exame mais vertical da causa posta, é possível perceber que a questão é ainda mais complexa que a inicialmente imaginada.

Com efeito, segundo dos autos costa, em
08/02/2013
o ora agravante, Sr.
LUFTI MIKHAEL FARAH NETO
, teria firmado um contrato de compra e venda com
IVENS JOÃO WAGNA
, de quem adquiriu uma propriedade rural de 724,1166 denominada Fazenda
Juliana
e, como parte do pagamento,

emitiu 7 (sete) Notas Promissórias em favor do alienante
IVENS
, no valor original de
R$171.428,00
cada, com vencimentos anuais entre
08/08/2014
e
08/08/2020
, conforme abaixo discriminado:

Nota Promissória

Vencimento

2013/02/08

08/08/2014

2013/03/08

08/08/2015

2013/04/08

08/08/2016

2013/05/08

08/08/2017

2013/06/08

08/08/2018

2013/07/08

08/08/2019

2013/08/08

08/08/20120

No entanto, em determinado momento o vendedor
IVENS JOÃO WAGNA
endossou referidas promissórias ao ora agravado, Sr.
ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA
.

Ainda conforme consta, vencidas as duas primeiras promissórias (n.
2013/02/08
e n.
2013/03/08
) nas datas de
08/08/2014
e
08/08/2015
, optou o cessionário e endossatário, ora agravado, Sr.
ROBERTO
, por manejar, em 16/06/2016, a
Execução de Título Extrajudicial
de n. 1000792-86.2016.8.11.0003
.

Contra referida execução, o emitente agravante opôs os
Embargos à Execução
n. 1004318-61.2016.8.11.0003 em
04/11/2016
sendo que, uma vez citado, o exequente embargado ofertou
Impugnação aos Embargos
naqueles mesmos autos em
03/03/2017
, para comunicar ao embargante executado que adquiriu não apenas as promissórias
2013/02/08
e n.
2013/03/08
, já vencidas, mas também todas as outras cinco, ainda vincendas – dentre elas a que objeta do presente Agravo – mediante
Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças
(juntado no ID. n. 5007871 nos autos dos
Embargos
).

Depois da juntada do contrato de cessão do crédito das promissórias ao ora agravado, o emitente se manifestou várias outras vezes nos autos do
Embargos à Execução
n. 1004318-61.2016.8.11.0003, fazendo, assim, presumir que quando
depósito bancário de ID. n. 150672185 - Pág. 3 efetivado em favor do Sr.
IVENS JOÃO WAGNA
, este já havia cedido a promissória correspondente, ao endossatário exequente, Sr.
ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA
.

Eis, aí, o primeiro fato estranho. Se executado agravante já tinha ciência da Cessão da
Nota Promissória n. 2013/05/08
, ainda no início de
2017
,
porque
razão efetivou o pagamento desse título ao cedente, e não ao cessionário?

Mas não é só.

Não se pode negar aqui que o agravante efetivou de fato o pagamento da importância de
R$171.450,00
, mediante depósito bancário em favor do Sr.
IVENS
, credor original. Vejamos (
ID. n. 150672185 - Pág. 3):

Além disso, o pagamento desse valor é incontroverso, uma vez que na própria contranotificação de ID. n. 150672188 - Pág. 3, o beneficiário do depósito, Sr.
IVENS
esclareceu que apesar de não ter legitimidade para receber os títulos endossados, comunicou o pagamento parcial ao endossatário, tendo, porém, consignado, que o valor depositado (R$171.450,00) não seria suficiente para quitar isoladamente qualquer dos títulos sob execução, considerando os encargos de mora, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios.

Vejamos:

O que sobreleva no caso versando, porém, é que, sob o
o
argumento de que executado agravante não exerceu
“a tempo e modo, a faculdade que lhe outorgava o art. 352 do Código Civil, não tendo indicado antecedentemente, ou pelo menos concomitantemente, qual dos vários débitos de mesma natureza que tinha – e ainda tem – pretendia quitar”
– já que a notificação extrajudicial foi dirigida apenas a
IVENS
(endossante), o exequente agravado peticionou em 05/04/2018 nos autos da primeira execução (Proc. n. 1000792-86.2016.8.11.0003) – cuja dívida era mais antiga – reconhecendo o pagamento de
R$171.450,00
, e requerendo que esse importe fosse abatido do saldo devedor daquela execução, nos termos dos artigos 353 e 355 do CC/2002, que assim dispõem:

“Art. 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo.

[...]

Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação,
esta
se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar
. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa.”

E foi justamente o que fez o exequente agravado, conforme se pode depreender do petitório de
ID. n. 12559382
dos autos da primeira execução (n. 1000792-86.2016.8.11.0003), manejada para perseguir os créditos representados pelas
Notas Promissórias
n.
2013/02/08
e n.
2013/03/08
, vencidas respectivamente em
08/08/2014
e
08/08/2015
.

E nessa primeira execução, anexou a atualização do saldo devedor, abatendo-se os indigitados
R$171.450,00
.

Vejamos (
IDs
.
ns
. 12559382 e 12559402 - Pág. 1 dos autos da Execução n. 1000792-86.2016.8.11.0003):

Nesse viés, ainda que não se possa afirmar que a notificação remetida pelo executado agravante ao Sr.
IVENS
para comunicar o pagamento, tenha sido omissa quanto a qual título que se pretendia reputar quitado, o fato é que, como já dito, não há como se exigir do agravado que tivesse ciência de que o
depósito bancário de ID. n. 150672185 - Pág. 3
– no valor de
R$171.450,00
tinha
por
fim a quitação da
Nota Promissória n. 2013/05/08
.

O que importa é que, havendo várias execuções em curso contra o agravante, o exequente teve a boa-fé e dignidade de, ao tomar conhecimento do pagamento parcial, abater esse valor do saldo devedor do(s) título(s) vencido(s) há mais tempo (referente à primeira execução sob cobrança), ou seja, a execução mais antiga.

Em suma, se o valor do pagamento parcial que o agravante busca ver reconhecido como quitação da
Nota Promissória n. 2013/05/08
objeto da
Execução n.
1002341-63.2018.8.11.0003
(feito originário) já foi utilizado para a redução do saldo devedor da
Execução n. 1000792-86.2016.8.11.0003
(execução anterior), ainda que por razões diversas das expostas na decisão agravada, deve ser mantida a rejeição da exceção de
pré
-executividade, sob pena de o executado se beneficiar em duplicidade por um único pagamento.

Nestes termos, vir o executado nestes autos de execução pleitear sua extinção, sob o argumento de quitação, denota extrema má-fé processual, por deduzir pretensão contra fato incontroverso, por opor resistência injustificada ao andamento do processo, e por provocar incidente manifestamente infundado com o intuito de induzir o julgador em erro, razão pela qual deve o recorrente ser condenado como litigante de má-fé, nos termos dos incisos I, IV, VI e VII, todos do art.80, bem como do art.81, ambos do CPC/15, ao pagamento de multa equivalente a 5% do valor atualizado da obrigação exequenda.

Forte nessas razões, e pedindo imensas vênias ao d. Relator,
nego provimento ao recurso
, e diante das condutas temerárias acima elencadas, condeno o executado agravante ao pagamento de multa processual, por litigância de má-fé, no equivalente a 5% do valor atualizado da obrigação exequenda.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Em razão dessa contundente controvérsia, não tenho condições de julgar oralmente, pois tenho que analisar alguns fatos relevantes agitados no processo, portanto, peço vista dos autos para melhor análise.

EM 26 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara.

Em primeira sintonia, estou de pleno acordo com o eminente magistrado relator que não acolheu a pretensão do devedor para aplicação da cominação imposta pelo artigo 940 do Código de Processo Civil. Isto porque, para caracterização de ofensa ao dispositivo legal em comento, indispensável a demonstração do dolo específico.

Noutro aspecto, como consta da pretensão inicial, o credor ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA (Cessionário) ajuizou ação de execução contra os devedores, levando para tanto dois títulos executivos que recebeu por endosso de IVENS JOSÉ WAGNA, os seguintes títulos de crédito: NP 2013/02/08 - R$ 171.428,00-vendido em 08/08/2016 e NP-2013/03/08, no valor de R$ 171.428,00, vendido em 08/08/2017. Deve ser visto um erro material já que, conferindo a Nota Promissória vencida em 08/08/2017, possui o número 2015/05/08, que é alvo da presente exceção de
pré
-executividade em face do pagamento.

Acontece que, em data de 25/10/2017, ocorreu deposito bancário na conta do endossante, no valor de R$ 171.450,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e cinquenta reais), constando do documento que, se tratava da parcela 07, exatamente o título número 20/02/08, no valor de R$ 171.428,00.

Por outro lado, o próprio cessionário/exequente teve conhecimento do deposito em nome do cedente. Neste viés, a rigor do contido no artigo 374, inciso III do CPC, admitidos no processo como incontroverso. E, malgrado esta situação, residiu o ajuizamento da ação no mês de abril/2018, mais de seis (06) meses, tendo os devedores sido citados tão somente no mês de dezembro/2018.

Desta forma, em relação ao atado título desapareceu a obrigação principal.
Certo é que não foi quitado o total em face dos encargos, juros legais e correção monetária, somente através de ação específica. Neste viés, constata-se que a inclusão deste título no processo de execução se deu de forma indevida.

O fato de o endossatário ter recebido outros títulos e, neste viés, a rigor do voto da eminente primeira vogal ter citado o disposto nos artigos 352 e 353 do Código Civil Brasileiro ao argumento de que não residiu indicação de qual título estava sendo pago e ante outros débitos, com todas as vênias, não vislumbro desta maneira. Isto porque, conferindo a ordem de pagamento endereçada ao endossante, está constando tratar-se da parcela vendida no ano de 2.017. E, o único título vencido em 2.017 é exatamente a Nota Promissória vendida em 08/08/2017, possui o número 2013/05/08. Não poderia o credor dispor para pagamento de outros títulos.

Deve ser visto que a exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendido um requisito fundamental, de ordem formal, isto é, inexistência de dilação probatória em face dos elementos dos autos, o que, respeitando o posicionamento divergente, está residindo nos autos, a rigor da análise das provas documentais existentes nos autos.

Com estes fragmentos, conheço do recurso e,
acompanhando o voto do eminente magistrado Relator
, decoto do processo de execução o título rotulado sob número 2013/05/08, devendo, por consequência, a execução prosseguir tão somente pelo título remanescente. Deve, por consequência, o CREDOR apresentar nova planilha para regular prosseguimento do processo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023